Tribunal: TJSP
Processo: 2197151-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PENHORA. DIREITOS DO HERDEIRO SOBRE ACERVO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Aberto o inventário, possível a penhora sobre direitos do herdeiro ao quinhão que receberá do acervo hereditário após a partilha. A penhora não é sobre bem individualizado, mas sobre direitos do executado.
2. Não é necessário se esperar pela partilha. Depois dela, a penhora dos direitos se convolará em penhora sobre os

Ementa:
PENHORA. DIREITOS DO HERDEIRO SOBRE ACERVO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Aberto o inventário, possível a penhora sobre direitos do herdeiro ao quinhão que receberá do acervo hereditário após a partilha. A penhora não é sobre bem individualizado, mas sobre direitos do executado.
2. Não é necessário se esperar pela partilha. Depois dela, a penhora dos direitos se convolará em penhora sobre os bens individualizados transferidos ao herdeiro.
3. Afinal, a o Código de Processo Civil dispõe que o devedor responde pela dívida com seus bens presentes e futuros (art. 789); admite a penhora sobre direitos (art. 835, XVIII) e prevê a sub-rogação do exequente nos direitos do executado, até a concorrência de seu crédito.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197151-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLÁUDIO
ANTONIO COSER, é agravado AMERICAN BANK FACTORING E FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197151-42.2020.8.26.0000 -Voto no 52623e
2
VOTO No : 52623e
AGRV.No : 2197151-42.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : CLÁUDIO ANTONIO COSER
AGDO. : AMERICAN BANK FACTORING E FOMENTO MERCANTIL
LTDA.
PENHORA. DIREITOS DO HERDEIRO SOBRE ACERVO
HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Aberto o inventário, possível a penhora sobre direitos do
herdeiro ao quinhão que receberá do acervo hereditário após a
partilha. A penhora não é sobre bem individualizado, mas
sobre direitos do executado.
2. Não é necessário se esperar pela partilha. Depois dela, a
penhora dos direitos se convolará em penhora sobre os bens
individualizados transferidos ao herdeiro.
3. Afinal, a o Código de Processo Civil dispõe que o devedor
responde pela dívida com seus bens presentes e futuros (art.
789); admite a penhora sobre direitos (art. 835, XVIII) e prevê
a sub-rogação do exequente nos direitos do executado, até a
concorrência de seu crédito.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio
Antônio Coser contra r. decisão que, em ação de execução proposta por American Bank
Factoring e Fomento Mercantil Ltda., deferiu pedido de penhora sobre o quinhão
hereditário do devedor nos autos do inventário de seu genitor.
O agravante sustenta que a medida somente será possível depois
de ultimado o inventário e partilhados os bens entre os herdeiros.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido indeferida a
tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
O inconformismo do recorrente não prospera.
Com efeito, aberto o inventário, possível a penhora sobre direitos
do herdeiro ao quinhão que receberá do acervo hereditário após a partilha. A penhora
determinada pelo douto julgador “a quo” não é sobre bem individualizado, mas sobre
direitos do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197151-42.2020.8.26.0000 -Voto no 52623e
3
Não é necessário, pois, se esperar pela partilha. Depois dela, a
penhora dos direitos se convolará em penhora sobre os bens individualizados
transferidos ao herdeiro.
Afinal, a o Código de Processo Civil dispõe que o devedor
responde pela dívida com seus bens presentes e futuros (art. 789); admite a penhora
sobre direitos (art. 835, XVIII) e prevê a sub-rogação do exequente nos direitos do
executado, até a concorrência de seu crédito (art. 857).
No mesmo sentido ora adotado, precedentes desta Corte, assim
ementados:
-

2229577-44.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Inventário e Partilha
Relator(a): Maria de Lourdes Lopez Gil
Comarca: Itu
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/05/2020
Data de publicação: 28/05/2020
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de Inventário. Penhora de
direitos hereditários do executado no rosto dos autos do inventário referente aos bens
deixados por seu genitor. Possibilidade. Credor que fica sub-rogado no direito
penhorado, até o limite do seu crédito (CPC, art. 857). Sub-rogação que não implica
transferência automática dos bens pertencentes ao devedor. Penhora do direito que está
sendo pleiteado em juízo que se transfere para os bens que vierem a caber ao devedor na
partilha, nos termos do artigo 860 do CPC. Recurso improvido.
2207335-91.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197151-42.2020.8.26.0000 -Voto no 52623e
4
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/01/2020
Data de publicação: 10/01/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença.
Pedido de expropriação de ativos que compõem o quinhão do executado em acervo
hereditário objeto de inventário judicial. Descabimento. Decisão mantida adotando-se
os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Direito
creditório já assegurado por penhora no rosto dos autos e sub-rogação dos agravantes no
direito hereditário do executado, nos limites do crédito exequendo. Expropriação que
não prescinde de prévia partilha, com homologação do plano respectivo pelo Juízo da
sucessão. Considerações, pelos recorrentes, a respeito de imputada fraude na gestão de
parte dos bens da herança e de morosidade na homologação da partilha. Questões que
ultrapassam o limite de cognição do Juízo a quo e que podem, por outro lado, ser
levadas pelos agravantes ao Juízo competente. Decisão mantida. Recurso desprovido.
2179967-10.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Adjudicação Compulsória
Relator(a): Donegá Morandini
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/10/2019
Data de publicação: 29/10/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Pleito de
alienação judicial dos direitos hereditários da executada penhorados nos autos.
Indeferimento. Inconsistência. 2. Admitida a penhora de direitos do devedor (art. 835,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197151-42.2020.8.26.0000 -Voto no 52623e
5
XIII, do CPC), cabível a sua alienação, limitada ao valor do crédito e ao quinhão
hereditário. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
Bem como julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:
“[...] I - São penhoráveis os direitos do devedor contra terceiros,
desde que tenham caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidos
independentemente do consentimento do terceiro, de que é exemplo a cota de herança
no bojo de inventário. II - A efetivação desse tipo de penhora pode se dar no rosto dos
autos no qual o executado possui crédito/direito a ser apurado frente a terceiro,
prosseguindo o processo executivo, com avaliação e alienação nos bens [...]” (REsp
920.742/RS,
Rel.
Ministro
PAULO
FURTADO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/BA), Terceira Turma, julgado em 04/02/2010). Ainda:
“EXECUÇÃO.
DIREITOS
HEREDITÁRIOS.
PENHORA.
PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. I - Os direitos hereditários integram o patrimônio do herdeiro. São, por
isso, disponíveis e penhoráveis. II - Arrematados os direitos hereditários, o herdeiro
respectivo é sucedido no inventário, pelos arrematantes. III - A preclusão vincula o juiz,
impedindo-o de reexaminar decisão consolidada pela ausência de recurso” (REsp
999.348/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma,
julgado em 18/12/2007).
Apesar do resultado do recurso, temos que o agravante não
extrapolou seu direito de defesa, não restando cabalmente configurado o intuito
meramente procrastinatório do recurso.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator